Tribunal: STF
Processo: ARE 1049842
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMPREGADO PÚBLICO. TRANSPOSIÇÃO PARA CARGOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA. PROVIMENTO DERIVADO. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA DO PARQUET. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E SEGURANÇA JURÍDICA. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA ACERCA DA MATÉRIA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO.



    1. Acolhido na integralidade o pleito deduzido pelo Ministério Público, não se verifica sucumbência apta a autorizar o conhecimento do recurso de agravo por ele deduzido.



    2. O acórdão recorrido está em confronto com a jurisprudência da Corte no tocante à nulidade de atos administrativos de provimento derivado ocorridos em 2002, quando não havia mais controvérsias acerca da inconstitucionalidade de transposição de empregos públicos para cargos da administração direta.



    3. In casu, o entendimento firmado pelo Tribunal a quo, ao manter os atos de provimento derivado, viola o artigo 37, II, da Constituição Federal e a Súmula Vinculante 43 do STF. 



    4. Impossibilidade de modulação dos efeitos da decisão agravada, haja vista que, à luz do disposto no § 3º do art. 927 do CPC, não houve alteração da iterativa jurisprudência desta Corte, que já se encontrava pacificada de há muito por ocasião da prolação do acórdão recorrido.



    5. Agravo regimental não conhecido.